Tribunal: STJ
Processo: 5230167-14.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628080 - GO(2024/0127343-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO MENDANHA CORDEIRO
AGRAVANTE
: LORENA DE OLIVEIRA LOBO CARNEIRO
ADVOGADO
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
AGRAVADO
: INCORPORACAO VERANO LTDA
OUTRO NOME
: INCORPORACAO VERANO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
284
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO,
NOS
MOLDES
LEGAIS.
HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III,
, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
art. 105,
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula no 284 do STF.
2. A não observância dos requisitos do
§§ 1o e 2o, do
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível
o conhecimento do recurso com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional.
3. A matéria referente aos arts. 10 da
e 926 do
Lei n. 11.101/2005
CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula
n. 211 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA55108083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e5813b6b-8dd3-4b68-93e4-30da9b194d96

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e5813b6b-8dd3-4b68-93e4-30da9b194d96

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628080 - GO(2024/0127343-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO MENDANHA CORDEIRO
AGRAVANTE
: LORENA DE OLIVEIRA LOBO CARNEIRO
ADVOGADO
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
AGRAVADO
: INCORPORACAO VERANO LTDA
OUTRO NOME
: INCORPORACAO VERANO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
284
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO,
NOS
MOLDES
LEGAIS.
HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III,
, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
art. 105,
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula no 284 do STF.
2. A não observância dos requisitos do
§§ 1o e 2o, do
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível
o conhecimento do recurso com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional.
3. A matéria referente aos arts. 10 da
e 926 do
Lei n. 11.101/2005
CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula
n. 211 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA54830438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 425f4a8a-fc0a-4445-adaa-53ea4cc3a80f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto RODRIGO MENDANHA
CORDEIRO E LORENA DE OLIVEIRA LOBO CARNEIRO (RODRIGO e outra) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e , da CF, contra acórdão proferido pelo
assim ementado:
a c
TJ/GO,
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRESCRIÇÃO DO
DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. APROVAÇÃO
.
DO PLANO. EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS
1. “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considerase que a existência do crédito é determinada pela data em
que ocorreu o seu fato gerador”. Tema Repetitivo 1.051 do STJ.
2. Na espécie, a execução é lastreada em sentença cujo fato gerador
é anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada.
3. Segundo arestos jurisprudenciais do STJ e do TJGO, a aprovação
do plano de recuperação judicial, como no caso concreto, opera
novação dos créditos e a decisão homologatória constitui, ela própria,
novo título executivo judicial, nos termos do que dispõe o artigo 59,
caput, e § 1o da Lei federal no
razão pela qual a ação
11.101/2005,
executiva individual referente ao mesmo débito deve ser extinta e não
suspensa, conforme ordenado na origem.
4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele
versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e o
agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua
reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo
1.021 do Código de Processo Civil.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA (e-STJ, fl. 403 – com destaque
no original).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, alegaram
divergência jurisprudencial no sentido de que o crédito
a c
(1)
executado está sujeito aos efeitos da recuperação sendo necessária a suspensão do
cumprimento da sentença;
afronta ao
da
ao sustentar que
(2)
art. 10
Lei n. 11.101/2005
o credor tem a “faculdade, possibilidade e livre escolha” de não habilitar
retardatariamente; e,
violação do
do CPC, em razão de descumprir
(3)
art. 926
“deliberadamente o dever de uniformização e estabilização da jurisprudência”.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54830438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 425f4a8a-fc0a-4445-adaa-53ea4cc3a80f

Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo merece prosperar.

(1) Da falta de indicação de dispositivo e da ausência do cotejo analítico
Na hipótese, observo que a parte recorrente deixou de indicar precisamente
os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
devendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
seriam objeto de dissídio interpretativo,
O entendimento desta Corte é de que a admissibilidade do recurso especial
reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição
das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente
a mera alegação genérica.
Assim, a fundamentação recursal se mostra deficiente, uma vez que é
incapaz de evidenciar o malferimento à legislação federal apontada, impedindo a
compreensão da exata medida da controvérsia.
Impositiva, portanto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre o tema, seguem os julgados:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RÉPLICA
À
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALOR
EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA
DO
§ 4o, do
NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
ART. 1.021,
CPC/2015.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente
violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA54830438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 425f4a8a-fc0a-4445-adaa-53ea4cc3a80f

2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
4. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão
racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute
necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas
consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da
prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.457.765/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
19/8/2019,
22/8/2019)
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de
defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a
impertinência para a solução da controvérsia das provas requeridas
pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto
probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.
7. Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários
advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da
para reexame da verba em recurso especial. No
Súmula n. 7/STJ,
caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
desproporcional, a justificar sua reavaliação.
8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação da
Súmula n. 282, 283 e 356 do STF e 7 do STJ.
9. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática, não se tratando de mera
art. 1.021
CPC/2015
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa,
a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada" (AgInt nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.120.356/RS,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/8/2016,
29/8/2016)
10. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo
Documento eletrônico VDA54830438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 425f4a8a-fc0a-4445-adaa-53ea4cc3a80f

interno [...]" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
REsp n. 1.772.480/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/
DJe
.
7/2019,
6/8/2019)
11. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.472.371/SC,
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe
- sem
18/5/2020,
21/5/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
2. ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA SOMENTE
SÚMULA 284/STF.
NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ANÁLISE INVIÁVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM
DANOS MORAIS, À LUZ DO NOVO CPC. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Concernente à pleiteada redução indenizatória, os agravantes
não apontaram nenhum dispositivo tido por violado a fim de
viabilizar o conhecimento da insurgência sobre a matéria, cuja
providência é obrigatória para os reclamos interpostos pelas
alíneas a e c do permissivo constitucional. Dessarte, constata-se
que a argumentação apresentada no recurso revela-se deficiente,
atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de que houve
ofensa a dispositivo legal, constitui indevida inovação recursal e torna
inviável a análise do pleito, ante a configuração da preclusão
consumativa.
3. Verifica-se que a tese relativa à não incidência da Súmula 326/STJ,
em face da atual legislação processual civil, não foi objeto de debate
no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de
declaração quanto ao ponto específico, carecendo, com isso, do
indispensável prequestionamento, o que atrai a aplicação das
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.473.694/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
- sem destaque
9/3/2020,
13/3/2020
no original)

Ademais, da leitura das razões do especial, verificou-se que houve tão
somente a transcrição de ementas de julgados de Tribunais estaduais e do Superior
Tribunal de Justiça, sem demonstrar, de forma específica, a similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, nem a identidade das questões jurídicas decididas,
tampouco o confronto pontual das teses adotadas (e-STJ, fls.
).
445/449
Documento eletrônico VDA54830438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 425f4a8a-fc0a-4445-adaa-53ea4cc3a80f

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao agravante demonstrar
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com
indicação da similitude fático-jurídica entre eles, sendo necessária a realização do
cotejo analítico entre os acórdãos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal
divergente, nos termos do
parágrafo único, do
§ 1o, do
art. 541,
CPC/1973, art. 1.029,
NCPC e
do RISTJ.
art. 255
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA
PÚBLICA DE DOAÇÃO. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TRAÇADOS PELA
CAUSA DE PEDIR E PELOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO
INCIDENTAL E DE OFÍCIO DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO
NÃO ARGUIDA.
POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA
DEFESA E AO DIREITO À PROVA. DOAÇÃO REMUNERATÓRIA.
RESPEITO AOS LIMITES DE DISPOSIÇÃO DELINEADOS PELO
LEGISLADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO, A ESSE
TÍTULO, DA TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO OU DE PARTE QUE
AFRONTE À LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...]
5- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma impede o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 1.708.951/SE,
Turma, j.
DJe
- sem destaque no original)
14/5/2019,
16/5/2019

(2) Da ausência de prequestionamento
Em relação a alegada violação do
da
no que
art. 10
Lei n. 11.101/2005,
concerne a “faculdade, possibilidade e livre escolha” de não habilitar retardatariamente;
e violação do
do CPC, em razão de descumprir “deliberadamente o dever de
art. 926
uniformização e estabilização da jurisprudência”, não houve manifestação pelo Tribunal
de local, apesar da interposição de embargos de declaração, incidindo a Súmula n. 211
do STJ.
É imprescindível que o Tribunal local tenha sido emitido juízo de valor sobre
os preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Ressalta-se, ainda, que a simples oposição de embargos de declaração,
sem que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte
não
a quo,
Documento eletrônico VDA54830438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 425f4a8a-fc0a-4445-adaa-53ea4cc3a80f

é suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento, pois o v. acórdão tão
somente enfrentou a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial com
base no Tema Repetitivo 1.051 do STJ e nos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005,
concluindo pela extinção da execução individual após aprovação e homologação do
plano (novação e novo título judicial), sem qualquer análise específica do
da
art. 10
tampouco da tese de “faculdade, possibilidade e livre escolha” de
Lei no 11.101/2005,
não habilitar retardatariamente ou do
do CPC quanto a uniformização da
art. 926
jurisprudência (e-STJ, fls.
).
406/408
Assim, com base no que dispõe a Súmula n. 211 desta Corte, o recurso
especial não poderia mesmo ter sido aqui analisado: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE
TARIFAS. TESES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL
APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR No 211 DO STJ.
COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE VRG. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO STJ
EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA
N° 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A simples oposição de embargos de declaração, sem que a matéria
tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte a quo, não é
suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Aplica-se, no ponto, o Enunciado sumular no 211 do STJ.
3. Em consonância com o julgamento do recurso representativo da
controvérsia realizado pela Segunda Seção desta Corte, nas ações de
reintegração
de
posse
motivadas
por
inadimplemento
de
arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG
pago com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado
como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a
diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio
desconto de outras despesas ou encargos contratuais.
Documento eletrônico VDA54830438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 425f4a8a-fc0a-4445-adaa-53ea4cc3a80f

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 1.923.985/RJ,
julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
18/6/2021.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS
PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR
LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
SÚMULA
N.
283/STF.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA POR
SÚMULA N. 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
CONSIDERADOS
VIOLADOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DAS
AGRAVADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados,
sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento
do
recurso
especial,
por
falta
de
prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211
do STJ.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. No caso, sem incorrer no mencionado óbice, não há como
averiguar, nesta instância, o enriquecimento sem causa apontado pela
Corte local, caso concedida à agravante a indenização por lucros
cessantes.
5. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
6. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é "devida
a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§
art. 85,
11, do
quando estiverem presentes os seguintes
CPC/2015,
requisitos, simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente" (AgInt nos
Relator p/
EAREsp n. 762.075/MT,
Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado
em
DJe
.
19/12/2018,
7/3/2019)
Documento eletrônico VDA54830438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 425f4a8a-fc0a-4445-adaa-53ea4cc3a80f

7. No caso concreto, todavia, houve desprovimento do recurso
especial da parte agravante, e não das empresas agravadas, o que
impede o arbitramento de honorários recursais em favor da recorrente.
8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da incidência
das Súmulas n. 7, 13 e 211 do STJ e 282, 283 e 356 do STF.
9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1.863.024/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe
- sem
29/6/2020,
1/7/2020
destaques no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da
MAJORO
RODRIGO e outra, proporcionalmente, em 5% sobre o valor da condenação, limitados
a 20%, nos termos do
§§ 2o e 11, do NCPC.
art. 85,
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o e 1.026, § 2o).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 425f4a8a-fc0a-4445-adaa-53ea4cc3a80f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.628.080 / GO
Número Registro: 2024/0127343-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
523016714 52301671420218090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO MENDANHA CORDEIRO
AGRAVANTE : LORENA DE OLIVEIRA LOBO CARNEIRO
ADVOGADO
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
AGRAVADO
: INCORPORACAO VERANO LTDA
OUTRO
NOME
: INCORPORACAO VERANO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 94511f17-24a7-494a-ba9d-92eb36fcf4c5

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 94511f17-24a7-494a-ba9d-92eb36fcf4c5